Tribunal: CARF
Processo: 10730.012633/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de sentença, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública que a determine e também da comprovação do efetivo pagamento.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.012633/2010-50
ACÓRDÃO
2001-007.780 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO ANTONIO BELMONT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de
sentença, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública que a
determine e também da comprovação do efetivo pagamento.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.780 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012633/2010-50
2
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008 que exige imposto suplementar no valor de R$
1.838,65, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento ocorreu em razão de glosas de pagamentos realizados a título de
Pensão Alimentícia no valor de R$ 24.400,00 por não terem sido apresentados os comprovantes
de pagamento das despesas declaradas como pagas a Maria das Graças Lima, tendo sido o
contribuinte intimado para apresentar Escritura Pública, Decisão Judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão e respectivos comprovantes de pagamento.
Também foram glosados valores pagos a título de despesas médicas no importe de
R$ 2.383,69, sendo:
 Roentgein Diagnóstico Ltda – R$ 120,00 – não informado o nome do paciente;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.780 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012633/2010-50
3
 Ministério da Saúde – R$ 2.263,69 – não foram apresentados comprovantes
originais e cópias das despesas médicas com a identificação do paciente;
O contribuinte apresentou impugnação acostada às fls. 2/4, em que alega, em suma
que a pensão alimentícia judicial no valor de R$ 2.000,00 foi determinada em ato formal da justiça,
no ano de 1997 e que com as correções estaria em valor muito superior ao declarado e
efetivamente pago ao longo dos dez anos, até 2007 ano da discussão. Aproveita para anexar
documentação comprovando a pensão e recibo assinado pela ex-esposa, Maria das Graças Lima,
comprovando a quitação.
Quanto às despesas médicas esclarece que o exame de raio x, no valor de R$
120,00, foi realizado pelo contribuinte e apresenta recibo e que a despesa de R$ 2.203,00,
referente a serviços médicos prestados pode ser comprovada pela declaração anual de
rendimentos de obrigação do empregador devidamente autenticada.
Acórdão de fls. 33/38 julgou parcialmente procedente o lançamento, tendo
restabelecido a glosa de despesa médica no valor de R$ 120,00 e mantido a relativa ao Ministério
da Saúde por não ter sido apresentado documentação indicando expressamente o beneficiário.
Também foi mantida a glosa com as despesas pagas a título de pensão sob a justificativa que a
declaração da beneficiária dando plena quitação não seria suficiente, devendo ser apresentados
os efetivos comprovantes de pagamento. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, cabendo restabelecer, portanto, apenas a dedução das
despesas comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO.
A falta de comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, dos valores informados a título
de pensão alimentícia judicial na Declaração do Imposto de Renda importa, na manutenção da glosa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 46/103 é apresentado recurso voluntário no qual reitera os termos da
impugnação e apresenta cópia dos extratos bancários do ano-calendário de 2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.780 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012633/2010-50
4

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
São objeto do recurso ora apreciado as despesas glosadas a título de pensão judicial
e relacionadas a serviços médicos.
Passemos à análise dos valores glosados a título de pensão alimentícia.
Em fase de impugnação foram trazidos aos autos recibo assinado por sua ex-esposa
dando plena quitação dos valores pagos a título de pensão, mas a decisão entendeu que a
apresentação de tal declaração não seria suficiente para a comprovação do pagamento, podendo
o então Impugnante trazer aos autos cópia de seus extratos bancários.
Com o recurso voluntário foram apresentados os extratos bancários do Recorrente
do ano-calendário de 2007.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.780 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012633/2010-50
5
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Conforme muito bem foi delimitado na decisão da DRJ o Art. 8o, II, alínea “f” da Lei
9.250/95 e o Art. 78 do Regulamento do IR determinam que os requisitos para a dedução dos
valores pagos a título de pensão alimentícia são: a existência de decisão judicial/acordo
homologado judicialmente ou escritura pública prevendo a obrigação de pagar E a comprovação
de que esta foi efetivamente paga.
Não restam dúvidas quanto ao preenchimento do primeiro requisito desde a
decisão de piso, abaixo trecho do acórdão nesse sentido:
“Em fls. 17 a 25 foram juntados aos autos o acordo de separação consensual do casal, Maria das
Graças Limas Belmont e Sérgio Antônio Belmont, bem como a respectiva homologação pela Comarca
de Niterói, 2a Vara de Família, com data de 07/08/1997. Com base nesse acordo, como prestação de
alimentos foi fixado o valor de R$ 2.000,00 em benefício da ex-mulher e dos três filhos do casal
(incluído o pagamento do plano de saúde). Os reajustes deveriam ocorrer com a periodicidade e
índices do funcionalismo público. Da análise desses documentos, entendo que o contribuinte
comprovou que a pensão alimentícia era devida no valor declarado por ele.
Em relação à comprovação do pagamento, uma das razões da glosa, o interessado juntou aos
autos a Declaração da ex-esposa afirmando que recebeu o valor de R$ 2.000,00 mensais a título de
pensão alimentícia, fls. 15. Porém, entendo que a simples declaração do ex-cônjuge não é suficiente
para comprovar o pagamento da pensão. Como o acordo previa que a pensão alimentícia fosse
depositada em conta corrente da ex-esposa, o contribuinte poderia ter juntado aos autos os
comprovantes de depósito, mas não o fez. Caso o pagamento tivesse ocorrido em dinheiro, o
interessado poderia ter juntado aos autos a comprovação da saída dos numerários de sua própria
conta bancária, mas também não o fez.
Dessa forma, mantenho a glosa da despesa com pensão alimentícia, por falta de comprovação do
pagamento.”
Resta claro que no entendimento dos julgadores não teria restado comprovado o
segundo requisito, ou seja, a comprovação do efetivo pagamento. No meu entendimento a
declaração juntada aos autos desde a fase de impugnação é suficiente para comprovar que o
pagamento efetivamente aconteceu. Além disso, em seu recursos os extratos bancários também
são apresentados, como prova adicional.
Assim, restabeleço tal glosa.
Quanto às despesas médicas, especificamente, entendo que a glosa remanescente
também merece ser restabelecida, pois o fundamento da negativa da decisão da DRJ é que no
documento apresentado não teria constado expressamente quem seria o beneficiário das
despesas realizadas com os serviços médicos.
Como fundamento da decisão valho-me das razões delimitadas pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny no acórdão de no 2002-006.899, por se enquadrar perfeitamente ao caso sub
judice:
“Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a dedução, da base de
cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.780 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012633/2010-50
6
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo exigência legal de que
os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só deve ser obrigatória
se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas despesas
médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o real
beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013, segundo a qual pode-
se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em
nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse
foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a especificação
do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios
de prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora do referido documento
comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil (CPC), art. 332;
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de
26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.” (g.n.).”
Assim, tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência
de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.780 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012633/2010-50
7

Fl. 118
DF CARF MF
Original